Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722646-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE PINHO RIBEIRO RECORRIDO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS EMPRESARIAIS. VALOR DA CAUSA. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA REQUISITOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. OBSERVÂNCIA. 1. O valor da causa é matéria de ordem pública, de modo que o magistrado pode adequá-lo aos parâmetros especificados na legislação de regência. 2. Em se tratando de cobrança de prestações vencidas e vincendas, o valor da causa deve corresponder aos débitos em aberto acrescidos de doze prestações mensais, nos moldes do disposto no § 2o do artigo 292 do Código de Processo Civil. 3. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476 do Código Civil). 4. Incumbe a quem alega a exceção do contrato não cumprido a prova de que deixou de arcar com suas obrigações em decorrência do inadimplemento do outro contratante. 5. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 6. Estabelece o art. 506 do Código de Processo Civil que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Inviável, pois, cogitar o deferimento de medidas tendentes a afetar patrimônio de terceiro não envolvido na lide. 7. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 292, §3o, do CPC, argumentando que deveria ter corrigido o valor da causa para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), porque é esse o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido na demanda; c) artigo 476 do Código Civil, haja vista que os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrido está inadimplente e, portanto, não pode exigir o cumprimento do contrato, sob pena de ofender o princípio da exceção do contrato não cumprido. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às sustentadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, segundo a Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado”. (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/6/2020). Igualmente não merece transitar a tese de contrariedade ao artigo 292, §3o, do CPC, haja vista que a turma julgadora concluiu no ID 14310083 – Pág. 3 que a planilha de ID 9171662 espelha adequadamente o valor a ser atribuído à demanda. Explicou, inclusive, que a definição do valor da causa seguiu estritamente a determinação do juízo singular, ou seja, considerou as 12 (doze) parcelas vincendas, o que resultou a quantia de R$ 813.809,54 (oitocentos e treze mil oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Também não deve prosseguir a suposta ofensa ao artigo 476 do Código Civil, pois o colegiado fez as ponderações a seguir no ID 14310083 – Pág. 5, in litteris: A questão fulcral diz respeito à alegação de exceção do contrato não cumprido, sendo que a controvérsia reside na suficiência, ou não, das provas juntadas. Assim, o correto deslinde da causa passa pelo disposto no art. 373, inciso II, do CPC, que estabelece a obrigação do réu em provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pretendido. Tal qual a nobre Sentenciante, observe-se que não há elementos aptos a justificar a conclusão pelo inadimplemento do autor. Com efeito, a despeito das considerações do réu, os documentos apresentados não servem para demonstrar sua pretensão. De fato, a mera juntada de sentenças e atos judiciais proferidos em processos diversos (IDs 9171599, 9171600, 9171601, 9171602, 9171604, 9171605, 9171606, 9171607, 9171608, 9171610, 9171611, 9171612, 9171613, 9171615, 9171616, 9171617, 9171618, 9171619), embora demonstrem obrigações das empresas envolvidas no contrato firmado entre os litigantes, envolvendo as firmas objeto das cessões de cotas, não são suficientes para demonstrar a conduta desidiosa do autor. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, o arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015